Tribunal: TJPA
Processo: 0805790-46.2021.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805790-46.2021.8.14.0028

RECORRENTE: LUCIANA SILVA SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121,
CAPUT
C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A PRESENÇA DA ACUSADA NA CENA DO CRIME E AFASTAM A EXCLUDENTE. PRONÚNCIA MANTIDA. DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca, cristalina, absoluta da excludente, o que não restou configurado no presente caso, levando em conta as circunstâncias em que o crime ocorreu, dúvida a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Dessa forma, vê-se que a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Luciana Silva Santos
(nascida em
02/02/1989
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformada com a decisão prolatada em
07/02/2022
, ID 8613335 – págs. 317/322, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
Dr. Alexandre Hiroshi Arakaki
, que a
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
crime de tentativa de homicídio simples
), para que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(ID 8613190 – págs. 146/150) que, no dia
15/06/2021
, por volta das 23h00min., em
via pública
, na
Avenida Frei Raimundo Lambezart
, bairro Cidade Nova, na cidade de Marabá/PA, a denunciada
Luciana Silva Santos
, agindo com
manifesto intento homicida
,
tentou matar Vergno Alves Farias Filho
, mediante
golpes de arma branca (facão)
, só não conseguindo por circunstâncias alheias a sua vontade. A vítima estava no estabelecimento comercial denominado “Bar Real”, localizado no bairro Liberdade, em companhia de
sua ex-companheira Vanilza dos Santos Macedo
, ocasião em que
a denunciada chegou ao local de posse de um facão e proferiu os seguintes dizeres “vou te matar”
. Ato contínuo,
passou a atacá-lo com golpes de facão
, um dos quais atingiu de forma profunda a
região do pescoço
.

Após o crime, a vítima foi socorrida no
Hospital Municipal de Marabá
, tendo sobrevivido. Sobre a motivação, afirmou que
o crime se deu em razão dos ciúmes de Luciana
, posto que esta é homossexual e possui interesse em namorar Vanilza, contudo, não é correspondida por ela.

Ao ser ouvida em sede policial, Vanilza dos Santos Macedo declarou que foi casada com a vítima pelo período de 04 (quatro) meses e na data do crime estava separada há um mês e meio, posto que Vergno era violento. Contudo, declarou que não estava no bar com a vítima no dia do crime, bem como, conhece Luciana apenas de vista, não tendo nenhum contato com a mesma e, apesar de saber que a denunciada é homossexual, esta nunca tentou lhe paquerar. Assim, não entende por que a vítima disse estar em sua companhia no momento do crime.

Em
razões recursais
(ID 8613342 – págs. 337/340), a defesa, por meio da Defensoria Pública, sustenta que,
a sentença de pronúncia da acusada deve ser reformada
, para que seja
reconhecida a excludente de ilicitude
, já que a recorrente agiu sob o manto da
legítima defesa
, devendo, portanto, ser
absolvida
. Para a defesa, a ré agiu para se defender e não teve a intenção de matar.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 8613347 – págs. 345/351), a Promotora de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, pugnando pelo
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso, o juízo singular manteve a sua decisão (ID 8613348 – pág. 352 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida integralmente a decisão recorrida (parecer ID 8850363 – págs. 356/359).

É o relatório. Sem revisão.

OBS: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da legítima defesa. Absolvição. Impossibilidade.

Com o intuito de afastar a sentença de pronúncia, a recorrente interpôs o presente recurso, pugnando por sua
absolvição
, já que a conduta praticada se encontra amparada pela
excludente de ilicitude da legítima defesa, sem a intenção de matar
. Para a defesa, a ré teria agido para se defender.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a pretensão esposada nas razões recursais não merece prosperar.

Em primeiro lugar, vale destacar que, a
absolvição sumária
ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso,
a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela
. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da
competência de mérito exclusiva dos jurados
e da
aplicação do princípio do

in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Como se pode perceber, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pelo magistrado
a quo
, estando suficientemente fundamentada, pois presentes os seus requisitos, quais sejam, a
materialidade do crime
e os
indícios suficientes da autoria delitiva
.

In casu
, o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

Vale ressaltar que,
embora a ré tenha afirmado que agiu para se defender, não trouxe provas do alegado
, inexistindo qualquer testemunha que confirme sua versão.

A vítima
Vergno Alves Farias Filho
afirmou em juízo (ID 8613262 – págs. 271/274) que conviveu com Vanilza por cerca de 03 (três) meses e que Vanilza e Luciana tiveram um caso e combinaram de matar ele. Informou, ainda, que, no dia dos fatos, não houve discussão entre ele e a acusada. Relatou que estava no bar, local onde encontrou Luciana e Vanilza juntas, sendo que Luciana pensou que ele estava interessado em Vanilza. Dizendo que foi convidado para “namorarem” em um lote próximo ao bar, e, ao chegar no local, Luciana estava esperando dentro do mato com um facão, lhe atingindo no pescoço com a arma, falando “eu vim pra te matar”.

A testemunha
João Henrique Monteiro Costa
,
policial militar
, disse, na audiência de instrução (ID 8613262 – págs. 271/274), que a acusada Luciana confessou o cometimento do crime, mas disse que foi porque Vergno havia lhe esfaqueado dias atrás.

O
policial militar

Roberval Morais Santos
informou em juízo (ID 8613262 – págs. 271/274) ter sido acionado para atender a ocorrência de um esfaqueamento e fizeram diligências para tentar encontrar Luciana, sendo que, receberam informações de que ela estava em uma residência próxima à uma oficina, sendo que quando chegou no local, a Luciana estava em uma rede deitada e lembra que foi Luciana quem esfaqueou a vítima.

Quanto à
excludente da legítima defesa
arguida pela recorrente, vale dizer que, com base nos depoimentos acima narrados,
não há prova segura capaz de atestar sua ocorrência
. A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam:
uso moderado dos meios necessários
;
repelir injusta agressão, atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
,
atacado ou ameaçado de dano
.

O estado legítimo de defesa possui
natureza eminentemente preventiva
, só cabendo alegá-lo nos casos em que o direito agredido não possa ser tutelado pelos meios normais.
In casu
,
os depoimentos são unânimes em apontar a participação da acusada no crime de tentativa de homicídio simples
, principalmente no que se refere às
circunstâncias em que a ação criminosa se deu
.

Dessa forma, vê-se que
a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável
. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

Por sua vez, a absolvição sumária só deve ocorrer quando presente causa excludente de criminalidade de maneira incontroversa. Assim,
caso exista dúvida acerca da autoria ou das circunstâncias em que o crime foi praticado, deve o juiz pronunciar a ré, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir tal dúvida, pois é dele, o juízo constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida
, competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade da acusada.

Dessa forma, nesta fase processual, o juízo
a quo
está limitado a verificar se a causa deve ou não ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, apontando a presença dos referidos indícios e foi exatamente isso que fez o juízo pronunciante sem cometer quaisquer excessos verbais que pudessem macular sua decisão.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que a ré Luciana Silva Santos seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/05/2022